Tribunal: TJMT
Processo: 0001779-42.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001779-42.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZA TERESA D AMORIN GALBIERI - CPF: 754.789.869-68 (APELADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (APELANTE), CARLOS DE JESUS PRESOTTO - CPF: 182.096.026-91 (ADVOGADO), CAIO PRESOTTO - CPF: 054.129.386-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXECUTADA NÃO PROVIDO. EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001779-42.2013.8.11.0037

APELANTE
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

APELANTE
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

APELADO
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI
VOTO

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROPOSITURA PELO DEVEDOR DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ – LITISPENDÊNCIA DOS EMBARGOS DE DEVEDOR COM AÇÃO DECLARATÓRIA – NÃO CONFIGURADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO DA PARTE EMBARGANTE DE DEVEDOR DESPROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO EM PARTE.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja reparatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.

Na hipótese, considerando que a credora não esteve inerte, defendendo-se nas ações propostas pela devedora, e que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que há interrupção da prescrição, cujo prazo só volta a correr após o trânsito em julgado das ações impugnativas do crédito, é legítima a sua atitude, no sentido de somente promover a execução das notas promissórias quando ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos das referidas ações.

De acordo com o artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, "
há litispendência quando se repete ação que está em curso
", o que não se verifica no caso em questão, pois em que pese a ação declaratória discutir as notas promissórias, não há similitude com os pedidos dos Embargos de Devedor.

Demonstrado a arguição contrária da embargante de devedor, não condizente com a realidade fática, a configurar litigância de má-fé, é de ser mantida a sentença recorrida que aplicou multa no percentual de 9% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0001779-42.2013.8.11.0037

APELANTE
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

APELANTE
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

APELADO
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Valmont Indústria e Comércio Ltda. e por Nilza Teresa D’Amorin Galbieri.

AÇÃO: Embargos à Execução (cód. 119379)
, opostos por Nilza Teresa D’Amorin Galbieri em face de Valmont Indústria e Comércio Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste):
acolheu
os Embargos à Execução e pronunciou a prescrição das notas promissórias executadas,
em consonância com o julgamento da ação conexa (Processo
n. 8521-54.2011.8.11.0037 - código 109315), bem assim condenou a embargada de devedor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Condenou também a embargante de devedor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, e ao pagamento de honorários advocatícios da parte contrária.

PELAÇÕES
: a embargada de devedor
Valmont Indústria e Comércio Ltda.
sustenta a inocorrência da prescrição, ao fundamento de violação à coisa julgada, pois toda discussão de mérito referente aos títulos, objeto da execução, foi tratada no acórdão deste Tribunal de Justiça extraído da Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer n. 293/2003, transitada em julgado em 18.10.2010, bem assim na Ação Cautelar de Produção de Antecipada de Provas cumulada com Sustação de Protesto n. 258/2003, transitada em julgado em 16.09.2010, que reconheceu serem os títulos exequendos líquidos, certos e exigíveis, podendo ser objeto de protesto.

Aduz que a liminar concedida na referida ação cautelar a impossibilitou, durante todo o trâmite da referida demanda, de exigir o pagamento das notas promissórias.

Alega, ainda, que o prazo prescricional dos títulos exequendos começou a fluir a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação de Reparação de Danos (18.10.2010).

Afirma também a ocorrência da litispendência entre os Embargos opostos e a Ação Declaratória de Nulidade de Títulos c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de antecipação de tutela para a Sustação dos Efeitos do Protesto (Processo n. 8521.2011.811.0037), anteriormente ajuizada.

Assim, pugna para que seja reformada a sentença recorrida e rejeitados os Embargos à Execução e determinado o prosseguimento do feito executivo.

Por sua vez, a embargante de devedor,
Nilza Teresa D’Amorin Galbieri
sustenta que não agiu de má-fé, se limitou a suscitar a inexistência de procuração do mandatário que assinou a nota promissória, bem como que tal título encontrava-se incompleto, com assinatura abreviada, que não houve alteração da verdade dos fatos.

Assevera que a procuração pública que a sentença se baseou para a aplicação da multa por litigância de má-fé não foi juntada nestes autos, o que ultrapassa os limites da demanda e provoca nulidade do
decisum
, por
extra petita
.

Argumenta que apesar da inexistência de análise de mérito da demanda, ante o acolhimento da questão preliminar de prescrição, a aplicação da multa por litigância de má-fé se deu com base nos argumentos meritórios.

Anota que houve enriquecimento ilícito da parte embargada, ante a imposição de condenação idêntica e reiterada, em razão do reconhecimento da conexão com a Ação Declaratória de Titulo c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de Antecipação de Tutela para Sustação dos Efeitos do Protesto n. 8521-54.2011.8.11.0037, código 109315.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação por litigância de má-fé, subsidiariamente postula a redução do percentual para 1% sobre o valor atualizado da causa.

CONTRARRAZÕES:
apresentadas nos números identificadores 5491379 - págs. 1-8 e
55136962 –págs. 1-39.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001779-42.2013.8.11.0037

APELANTE
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

APELANTE
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

APELADO
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Valmont Indústria e Comércio Ltda. e por Nilza Teresa D’Amorin Galbieri.

AÇÃO: Embargos à Execução (cód. 119379)
, opostos por Nilza Teresa D’Amorin Galbieri em face de Valmont Indústria e Comércio Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste):
acolheu
os Embargos à Execução e pronunciou a prescrição das notas promissórias executadas,
em consonância com o julgamento da ação conexa (Processo
n. 8521-54.2011.8.11.0037 - código 109315), bem assim condenou a embargada de devedor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Condenou também a embargante de devedor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, e ao pagamento de honorários advocatícios da parte contrária.

Para melhor compreensão se faz necessária breve digressão dos fatos expostos nos autos.

Valmont Indústria e Comércio Ltda.
ajuizou Ação de Execução n. 4375-33.2012.811.0037 (código 113867)
em face de

Nilza Teresa D’Amorin Galbieri, aparelhada por duas notas promissórias, no valor de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) cada uma, com vencimento respectivo para 30.09.2003 e 22.12.2003, ao fundamento de que os títulos têm como origem a aquisição de equipamentos de irrigação de lavouras, bem assim que as referidas cártulas foram assinadas por Rogério do Carmo Cabral, genro e procurador da executada. Deu à causa o valor atualizado de R$1.040.242,92.

Anota a exequente que embora os títulos tenham vencido no ano de 2003, são líquidos, certos e exigíveis, porque a sua exigibilidade ficou suspensa em razão de duas ações ajuizadas pela parte executada no mesmo ano de 2003, quais sejam, a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas c/c Sustação de Protesto n. 258/2003 e a ação principal de Reparação de Danos c/c com Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela n. 293/2003.

Anota, ainda, que o acórdão da cautelar, que reformou a sentença
a quo
de procedência, transitou em julgado em 06.09.2010, bem assim que a ação principal de reparação de danos foi julgada improcedente, cujo acórdão transitou em julgado em 18.10.2010, o que a possibilitou de protestar os títulos em 28.10.2011 e promover o ajuizamento da ação de execução em 11.07.2012.

Foram opostos os presentes Embargos à Execução em que a executada/embargante
Nilza Teresa D’Amorin Galbieri
requereu que fosse reconhecida a conexão com a
Ação Declaratória de Título c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de Antecipação de Tutela para Sustação dos Efeitos do Protesto n. 8521-54.2011.8.11.0037 (código 109315), ajuizada em 14.12.2011, por discutir os mesmos títulos (notas promissórias) objeto da ação de execução.

Defendeu a embargante de devedor a prescrição das cártulas, pelo fato de que a propositura da ação cautelar ou da reparação de danos não obsta ao credor o ajuizamento da execução, bem assim a
ausência de executoriedade dos títulos, porque não os subscreveu e não existe procuração outorgando poderes ao subscritor.

Ao analisar o feito, o Magistrado
a quo
acolheu os Embargos à Execução e pronunciou a ocorrência da prescrição das notas promissórias que aparelham a ação de execução, em consonância com o julgamento da ação conexa,
a Ação Declaratória de Titulo c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de Antecipação de Tutela para Sustação dos Efeitos do Protesto n. 8521-54.2011.8.11.0037 (código 109315), por entender
que não houve fato interruptivo da prescrição.

Condenou também a embargante de devedor por litigância de má-fé, por considerar que a demandante agiu com intenção reprovável ao alegar que não outorgou procuração ao subscritor das notas promissórias executadas, diante da existência de procuração pública juntada na ação declaratória conexa, que confere poderes a Rogério do Carmo Cabral, que subscreveu as cártulas.

Contra essa decisão, ambas as partes recorreram.

O cerne do recurso da exequente/embargada de devedor está em verificar se a propositura de ação cautelar de sustação de protesto e de reparação de danos pela devedora – executada/embargante de devedor -, que discute as notas promissórias executadas, é causa interruptiva da prescrição para a ação de execução.

Por sua vez, o cerne do recurso da executada/embargante de devedor é saber se houve má-fé, a ensejar a multa aplicada, ou então, saber se cabe a redução do percentual aplicado de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Passa à análise, em conjunto de ambos os recursos.

Pois bem.

Como visto, os
títulos executados (notas promissórias) foram emitidos no ano de 2003, com vencimento para setembro e dezembro de 2003, porém a ação executiva somente foi proposta em 11.07.2012.

Ocorre que, do conjunto fático-probatório, tem-se que antes do vencimento da primeira nota promissória (30.09.2003), a executada/embargante de devedor, em 29.08.2003, ajuizou contra a exequente/embargada de devedor a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas c/c Sustação de Protesto n. 258/2003, cuja liminar foi deferida, para que se abstivesse de levar os títulos a protesto, sendo que após, em 1o.10.2003, ingressou com a ação principal de Reparação de Danos c/c com Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela n. 293/2003, em razão de alegados prejuízos sofridos na safra decorrente de falha dos equipamentos de irrigação adquiridos.

Nota-se, ainda, que a Ação Cautelar foi julgada procedente, permanecendo hígidos os efeitos da liminar até o julgamento do seu mérito e da ação principal, cujos acórdãos transitaram em julgado, respectivamente, em 06.09.2010 e em 18.10.2010, bem assim que na data de 28 de outubro de 2011 a credora realizou o protesto dos títulos, e na sequência, ajuizou a ação executiva (
11.07.2012)
.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça há muito tempo está assentado no sentido de que a propositura de ação que importe na impugnação do débito contratual é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional para a ação de cobrança do título.

Veja o julgamento do REsp 216.382/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em que a matéria analisada é exatamente sobre a interrupção da prescrição de nota promissória em razão de ajuizamento pelo devedor de ação para a discussão do débito e da cártula de crédito:

“Civil. Causa. interruptiva de prescrição. Demanda judicial proposta pelo devedor para discussão do débito e da cártula de crédito. Reinício da contagem com o trânsito em julgado. Da ação anulatória de débito ou cautelar de sustação de protesto -
A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 172, V do CC. - Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda
. - Recurso especial não conhecido
.” (REsp 216.382/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 13/12/2004, p. 352). (destaquei).

Ainda decidiu a ilustre Ministra
:

“
A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição
.” (STJ – REsp: 1321610 SP 2012/0090187-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 – TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 27/02/2013).

Seguindo na mesma linha, a Corte Superior proferiu os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. CIVIL.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRA-ORDEM
. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).

3.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a propositura de demanda judicial pelo devedor - seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor - é causa interruptiva da prescrição, de forma que é de se atribuir o mesmo efeito à ação intentada para anular a sustação do cheque e ensejar o recebimento do crédito, em vista da flagrante boa-fé e diligência demonstrada com a iniciativa de remover qualquer obstáculo à execução do título extrajudicial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp 1011915/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019) (destaquei)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. OBJETIVO. IMPUGNAÇÃO. DÉBITO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A propositura de ação judicial que importe em impugnação do débito de cártula representativa do direito do credor é causa interruptiva da prescrição. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1106100/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELO DEVEDOR PARA DISCUSSÃO DO DÉBITO E DA CÁRTULA DE CRÉDITO. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA DO CREDOR. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. 1. A propositura de ação judicial pelo devedor que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor é causa interruptiva da prescrição, visto que provoca a manifestação defensiva do crédito por parte do credor. Assim, esse não estará inerte, e o devedor estará consciente do seu interesse em perceber aquilo que lhe é devido. 2. Agravo regimental desprovido.
” (AgRg no REsp 913.218/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 05/04/2010).

Realça-se que o entendimento da Corte Superior está no fato de que
o credor não se manteve inerte, atuando nas ações até seu trânsito em julgado, quando, então, finalmente, promoveu a execução do título.

Veja-se que na espécie,
tendo sido ajuizada a ação cautelar com pedido de sustação de protesto, com deferimento da liminar, e a ação reparatória, a credora continuou buscando o recebimento de seu crédito, mediante as manifestações defensivas nas referidas ações e, finalmente, promoveu o processo de execução logo após o trânsito em julgado dos acórdãos, que reconheceram a higidez do título.

É certo que o art. 585, §1o, do CPC/1973 (atual art. 784, §1o do CPC/2015), dispõe que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, contudo, a finalidade desse dispositivo é exatamente de evitar qualquer restrição ao direito de ação constitucionalmente garantido.

Para a Corte Superior o art. 585, §1o, do CPC/1973 (atual 784,§1o do CPC/2015) deve ser interpretado em consonância com o art. 202, VI, do Código Civil.

Logo, se admitida a interrupção da prescrição, em razão das ações promovidas pela devedora, mesmo que se entenda que o credor não estava impedido de ajuizar a execução do título, ele não precisava fazê-lo antes do trânsito em julgado dessas ações, quando voltaria a correr o prazo prescricional.

Nesse sentido, considerando que a credora não esteve inerte, defendendo-se nas ações propostas pela devedora, e que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que há interrupção da prescrição, cujo prazo só volta a correr após o trânsito em julgado das ações impugnativas do crédito, é legítima a sua atitude, no sentido de somente promover a execução das notas promissórias quando ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos das referidas ações.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
, este Tribunal de Justiça decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
– PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO – REJEIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 144, II DO NCPC – REQUISITO OBJETIVO INEXISTENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA DISCUTIR CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO – PLAUSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não resta caracterizada a prescrição quando proposta dentro do prazo medida cautelar de sustação de protesto, na qual inclusive foi deferido o pleito liminar, sendo a propositura causa de interrupção do prazo prescricional.

Não há impedimento de Magistrado por ter atuado como assessor de autoridade judicial que exarou decisão acerca de questão de interesse da Embargada, uma vez que o artigo 144, II, do NCPC exige que o impedido tenha proferido decisão, o que não se mostra compatível com a função de assessoria.

Não há falar em excesso de execução, quando a parte Embargante não o tenha demonstrado oportunamente.

Não possui legitimidade para discutir questões acerca de constrição de bens, o terceiro cujos bens não lhe pertencem
.”(N.U 0000113-41.2014.8.11.0111, Relator DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018) (destaquei)

Dessa forma, é de ser reformada a sentença para que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da ação de execução.

Da litispendência

De acordo com o artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, "
há litispendência quando se repete ação que está em curso
", o que não se verifica no caso em questão, pois em que pese a ação declaratória discutir as notas promissórias, não há similitude com os pedidos dos Embargos de Devedor.

Não se pode falar em repetição de ação, no caso concreto, em que o pleito da ação declaratória se estende para além dos pedidos dos Embargos e, inclusive, busca a compensação por dano moral, como se vê pelo Id. 5490779 - pág. 5.

É de ser mantida, portanto, a sentença que reconheceu somente a conexão entre as ações: Embargos à Execução e a
Ação Declaratória de Nulidade de Títulos c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de antecipação de tutela para a Sustação dos Efeitos do Protesto (Processo n. 8521.2011.811.0037 - código 109315)
.

Da litigância de má-fé

Veja-se que, apesar de a embargante de devedor, aqui Apelante, requerer que fosse reconhecida a conexão entre os Embargos à Execução e a ação declaratória (código 109315), em razão de a discussão de ambas ações se referir às mesmas notas promissórias, nesses autos (Embargos à Execução), sustentou que os títulos executados são ineficazes e falecem de validade, porque não possuem a sua assinatura.

Anota a embargante de devedor, aqui Apelante, que “
o mandatário não exercitou regularmente o mandato que lhe foi conferido, ante a ausência de poderes específicos para a emissão das notas promissórias
.” (sic Id.
5490650 - pág. 6).

Ocorre que na ação declaratória, que a demandante reputa conexa, julgada em consonância com os Embargos à Execução, existe procuração pública que confere poderes a Rogério do Carmo Cabral, pessoa que subscreveu os títulos.

Como se vê, a arguição contrária da embargante de devedor, não condizente com a realidade fática, configura litigância de má-fé, com consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...)
há nos autos da ação conexa procuração lavrada por instrumento público, às fls. 313 do Livro 15E do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Primavera do Leste (MT), em 25 de junho de 2001, outorgada pela embargante ao terceiro Rogério do Carmo Cabral, com poderes para celebrar o negócio jurídico, inclusive subscrevendo notas promissórias.

Portanto, a arguição contrária da parte embargante não corresponde à realidade fática, constituindo ato de evidente má-fé, em afronta ao disposto no artigo 5o do Código de Processo Civil.
”

De outro giro, não há falar em nulidade da sentença recorrida por
extra petita
, porquanto embora tenha sido reconhecida a prescrição nos Embargos à Execução, decidiu-se também a questão posta na Ação Declaratória quanto à ausência de assinatura nas cártulas, e reconheceu a litigância de má-fé.

Realça-se que ambas as ações foram reconhecidas conexas e julgadas no mesmo ato.

Por fim, é de ser mantido o percentual arbitrado para a multa por litigância de má-fé, pois razoável e em conformidade com o art. 81 do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao Apelo interposto pela exequente/embargada de devedor Valmont Indústria e Comércio Ltda. para afastar a prescrição dos títulos executados (notas promissórias), a fim de determinar o prosseguimento da ação executiva.

Nega-se provimento ao Apelo
interposto pela executada/embargante de devedor Nilza Teresa D’Amorin Galbieri.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, ante o provimento parcial do Apelo da embargada de devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020